Tribunal: STF
Processo: Ext 1130
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. SEQUESTRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
   REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. DESPROPORÇÃO ENTRE AS PENAS COMINADAS
   NO BRASIL E NO PARAGUAI, A RESULTAR AUSÊNCIA DE DUPLA TIPICIDADE.
   IMPROCEDÊNCIA. BRASILEIRO NATO (ART. 12, I DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL). PROVA EM CONTRÁRIO. NEGAÇÃO DE IDENTIDADE E PERSEGUIÇÃO
   DA POLÍCIA PARAGUAIA. NÃO-COMPROVAÇÃO. INQUÉRITO PARA APURAR
   CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADO NO BRASIL. CIRCUNSTÂNCIA
   QUE CONDICIONA A ENTREGA DO EXTRADITANDO A JUÍZO DE CONVENIÊNCIA
   E OPORTUNIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
1.      Pedido de
   extradição instrutória visando a que o extraditando responda
   pelos crimes de sequestro e formação de quadrilha. Instrução
   adequada, satisfação do requisito da dupla tipicidade e
   não-ocorrência de prescrição.
2.      Desproporção entre as penas
   cominadas no Brasil e no Paraguai, a resultar ausência de dupla
   tipicidade ou a impor a aplicação da pena menor. Improcedência:
   relativamente aos crimes, a Lei n. 6.815/80 exige tão-somente
   seja observada a dupla tipicidade. Nada dispõe a respeito da
   simetria entre as penas e não determina a aplicação da pena
   menor.
3.      Alegação de que se trata de brasileiro nato, a impedir
   a extradição, nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição do
   Brasil. Laudo de Exame Genético realizado pelo Instituto Nacional
   de Criminalística concluindo que o extraditando não é, como
   declarara, filho de brasileira. Daí ter o Juiz Federal
   reconsiderado a decisão pela qual concedera nacionalidade
   brasileira.
4.      Afirmações de que o extraditando não é a pessoa
   acusada dos delitos e de que é perseguido pela polícia paraguaia.
   Ausência de demonstração.
5.      Existência de inquérito policial
   objetivando apurar a prática, no Brasil, do crime de falsidade
   ideológica. Circunstância que condiciona a entrega do
   extraditando a juízo de conveniência e oportunidade do Presidente
   da República.
        Extradição deferida.